Tribunal: TJES
Processo: 5003005-89.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003005-89.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS MATOS CARVALHO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

(1). CONTATO COM A RECORRENTE PARA ALTERAÇÃO DE PLANO PÓS-PAGO PARA PLANO CONTROLE SOLICITADA PELA REQUERENTE. PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO 20196522696226,

20196522723854 E 20196522592805. REQUERIDA NÃO REALIZOU A ALTERAÇÃO POR ALEGAR QUE A CONSUMIDORA ESTAVA COM O NOME INSCRITO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO, CONFORME CONSULTA AO CDL (ID 935320). REQUER DANO MORAL E O CANCELAMENTO DO PLANO PÓS-PAGO PARA A LINHA TELEFÔNICA FUNCIONAR NA MODALIDADE PRÉ-PAGO. (2). SENTENÇA. REJEITADA PRELIMINAR DE PRETENSÃO RESISTIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUERIDA NÃO JUNTOU AOS AUTOS AS GRAVAÇÕES DOS ATENDIMENTOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO AUTORAL PARA CONDENAR:
“[...] a requerida, na obrigação de migrar o plano da autora para o plano pré-pago, na linha objeto da presente demanda, contudo, no prazo de dez dias, a contar desta data, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais), por fatura que for enviada, para a autora, sem a devida migração.[...]
CONDENAR
[...]

ainda, a requerida, a pagar, à autora, o valor de R$ 6.000,00 (Seis mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. [...]”.
(3). RECURSO. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REQUER SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES

OS PEDIDOS AUTORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER SEJA MINORADA A MULTA E A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

(4). CONTRARRAZÕES, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.

(5).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO OBSERVADA PELA RECORRENTE. OCORRÊNCIA DOS FATOS NARRADOS PELA CONSUMIDORA E QUE DEVERIAM SER OBJETO DE PROVA CONTRÁRIA POR PARTE DA FORNECEDORA. CONTUDO,

SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO TRANSCENDE A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO OU FATO QUE DEVA SER SUPORTADO EM DECORRÊNCIA DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO. AUSÊNCIA DE LESÃO À ESFERA MORAL DA RECORRIDA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
IN RE IPSA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
(6) SENTENÇA REFORMADA, APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.